Tribunal: TJPA
Processo: 0806063-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806063-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ERNESTINA FERREIRA GOMES

AGRAVADO: JOSE CARLOS RAMOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO E MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE NO MOMENTO REFERIDA MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE ANALISAR O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Inexistem provas suficiente e satisfatória que justifique, no momento, a majoração do
quantum
alimentício, pois necessária dilação probatória, a fim de que se verifique a possibilidade do agravado em arcar com os valores aqui requeridos e a necessidade das crianças em obter tais valores.
II-
O valor provisoriamente fixado, me parece proporcional e razoável, de modo que neste momento processual e com as provas constantes nos autos, deve ser mantida a decisão ora agravada em sus integra.
III-
Por todo o exposto, comungando do mesmo entendimento do Ministério Público, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ERNESTINA FERREIRA GOMES
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Família de Belém/PA, nos autos da Ação de Guarda Cumulada C/C Alimentos, movida em face de
LUIZ CLAUDIO DE MATOS SANTOS.

A decisão recorrida deferiu parcialmente os alimentos provisórios pleiteados pela ora agravante, determinando que o genitor agravado dispusesse de 2 (dois) salários mínimos a serem rateados as menores interessadas.

Em suas razões recursais, a agravante que o quantum fixado pelo juízo fora aquém das necessidades das alimentadas, cujos gastos somam o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Sustenta que além do valor requerido, mostra-se necessário que se determine ao genitor agravado, o pagamento da mensalidade da escola, aulas de reforço e plano de saúde das menores.

Por esse motivo, requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, que o recurso seja conhecido e provido, para que se determine a majoração da prestação alimentícia do agravado no importe de 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, somados também o pagamento da mensalidade da escola, aulas de reforço e plano de saúde das menores.

O efeito pleiteado foi indeferido.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É breve o relato.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno da fixação dos alimentos provisórios
na ordem de 02 (dois) salário mínimo, pretendendo a agravante neste recurso, que o valor seja majorado para

4.000,00 (quatro mil reais) mensais, somados ao pagamento da mensalidade da escola, aulas de reforço e plano de saúde das menores.

Em tema de pensão alimentícia, é extremamente importante ser levado em conta

o binômio necessidade x possibilidade, pois

a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e

este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos ainda, o art. 1.695 do Código Civil:

“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Compulsando-se os autos, verifica-se que inexistem provas suficiente e satisfatória que justifique, no momento, a majoração do
quantum
alimentício, pois necessária dilação probatória, a fim de que se verifique a possibilidade do agravado em arcar com os valores aqui requeridos e a necessidade das crianças em obter tais valores.

Com efeito, o valor provisoriamente fixado, me parece proporcional e razoável, de modo que neste momento processual e com as provas constantes nos autos, deve ser mantida a decisão ora agravada em sus integra.

Por todo o exposto, comungando do mesmo entendimento do Ministério Público, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento,

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021